Tribunal: TJDFT
Processo: 0726024-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726024-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DOMINGAS AMELIA ALVES DA FONSECA AGRAVADO: ANTONIO MARCOS LUNGUINHO MATIAS, JOSE PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PEREIRA DA SILVA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Domingas Amélia Alves da Fonseca (ID no 28267699, págs. 1-12) contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado (ID no 28126574, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Aguarde-se o prazo para contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. À Secretaria da Turma para verificar se o advogado da agravante (Dr. José Carlos Ferreira Mendes) foi indevidamente cadastrado como advogado de José Pereira da Silva. Caso positivo, que seja feito a correção requerida na alínea e) das razões do gravo interno. 6. Publique-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO